Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713563-04.2017.8.07.0018 RECORRENTE: NOETE SARKIS ANTONIO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA DEFINITIVA. BAIXA DAS ALIENAÇÕES FIDUCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. SÚMULA 308 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. 1. A controvérsia decorrente de contrato de compra e venda de imóvel firmado diretamente com a construtora deve ser analisada à luz das normas consumeristas. 2. Não comprovado pela autora o efetivo pagamento das unidades habitacionais que afirma ter adquirido, não há como ser determinada a outorga da Escritura Definitiva, bem como a baixa na alienação fiduciária registrada. 3. A simples declaração de quitação da construtora sem qualquer outra prova nos autos que ampare tal assertiva é insuficiente para caracterizar o adimplemento da obrigação. 4. Em razão da não comprovação do pagamento dos imóveis, não se aplica in casu a súmula 308 do eg. STJ. 5. A fixação de honorários é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Julgador. 6. Necessária a divisão dos honorários advocatícios entre as duas partes ré vencedoras se demonstrado que ambas atuaram em diversas oportunidades nos autos, ainda que uma delas não tenha apresentado contestação. 7. O §8o, do artigo 85, do CPC, autoriza o Julgador a fixar os honorários advocatícios de forma equitativa quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Embora o dispositivo se destine a corrigir possível diminuta remuneração do advogado, também pode ser invocado, mutatis mutandis, para impedir a onerosidade excessiva à autora, e a remuneração desproporcional e não condizente com a complexidade e natureza da causa, bem como o local da prestação do serviço. 8. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e à Súmula 308 do STJ, sustentando, em ligeira síntese, haver nos autos demonstração suficiente dos requisitos necessários para a incidência, na espécie, da legislação consumerista, bem assim provas de que os imóveis adquiridos, objetos da presente demanda, estão quitados, não existindo qualquer impedimento para outorga de escritura definitiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) Importante salientar, ab initio, que se tratando de controvérsia decorrente de contrato de compra e venda de imóveis, está evidenciada a relação consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Relativamente às alegações da apelante quanto à inversão do ônus da prova, necessário assinalar que, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, esta deve ser aplicada, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando comprovada a hipossuficiência do consumidor, o que não ocorreu nos autos. Ademais, a inversão não se mostra útil, pois a construtora apresentou declaração de quitação. Já o BRB não estabeleceu relação direta com a autora, não sendo razoável supor possuir provas úteis relativamente ao direito alegado pela recorrente (...).Desta forma, tendo em vista que não foi comprovado pela autora o efetivo pagamento pelas unidades habitacionais que afirma ter adquirido, não há como ser determinada a outorga da Escritura Definitiva, bem como a baixa na alienação fiduciária registrada. A propósito, não se trata, ao contrário do que alega a recorrente, de comprovar fraude e de exigir prova negativa, mas, ao revés, de necessidade de apresentação de elementos de convicção que produzam certeza do pagamento do bem, obrigação da qual a autora não se desincumbiu” (ID 20427331). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. Descabe, também, transitar o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 308 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029